Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707372-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUX TRADING COMERCIO IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA, ANA REGIA FERREIRA SOARES LEAL, AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A., instituição financeira e sociedade de economia mista vinculada ao Distrito Federal, contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para busca de bens do executado, bem como o acionamento do sistema INFOJUD, com base nos seguintes fundamentos: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido” (id. 223744604, autos originários). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a negativa de utilização do sistema SNIPER causa prejuízo direto ao exequente, que busca há anos recuperar seu crédito por meio de vias extrajudiciais e judiciais. Afirma que a ferramenta, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no âmbito do programa Justiça 4.0, é um meio eficaz para identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros, tendo sido disponibilizada para uso dos magistrados desde agosto de 2022. Pontua que a decisão recorrida impede a realização de diligências que poderiam resultar na localização de bens passíveis de penhora, em evidente afronta aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já reconhece a legalidade e a conveniência do uso da ferramenta SNIPER, conforme precedentes citados no recurso. No tocante ao sistema INFOJUD, o agravante argumenta que sua utilização é essencial para obter informações sobre bens e rendimentos do executado, permitindo ao juízo determinar medidas expropriatórias eficazes. Destaca que a negativa do acionamento da ferramenta contraria o entendimento consolidado dos tribunais sobre a necessidade de utilização dos sistemas eletrônicos para localização patrimonial. Dessa forma, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar a perpetuação do prejuízo ao exequente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a utilização do Sistema SNIPER e o acionamento do INFOJUD, viabilizando a busca por bens e valores em nome do Executado. Preparo recolhido (id. no 69305083). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER para busca de bens do executado, sob o fundamento de que a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens realizadas. O recorrente defende o equívoco da decisão, argumentando que a negativa do pleito impede a efetividade da execução e que a ferramenta SNIPER é disponibilizada pelo CNJ para aprimorar a investigação patrimonial, devendo ser adotada no caso concreto. Alega, ainda, que a decisão agravada restringe indevidamente o direito do exequente de localizar bens do devedor para satisfação do crédito. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. De antemão, destaco que a decisão combatida não se manifestou sobre o acionamento do sistema INFOJUD, mas apenas sobre a utilização do SNIPER, impondo-se o não conhecimento do agravo nessa parte. Na literalidade do artigo 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência exige a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo certo que o agravante não demonstrou a efetiva necessidade da providência pleiteada no presente momento processual. Não há, por exemplo, indicação dos sistemas já utilizados, das diligências administrativas e judiciais previamente adotadas, do tempo de tramitação da execução ou do valor exato perseguido, elementos essenciais para aferição do periculum in mora. Nos estritos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, compete ao magistrado adotar medidas coercitivas que garantam a efetividade da execução. No entanto, na hipótese em análise, o próprio Juízo a quo já consignou que os dados abertos podem ser acessados sem necessidade de autorização judicial e que os dados sigilosos já foram objeto de pesquisa em momento anterior. Além disso, pontuou que as buscas patrimoniais realizadas até o momento evidenciaram a ausência de bens passíveis de constrição, afastando a justificativa do agravante de que a medida postulada seria indispensável. Para além disso, não faz sentido a alegação de que a negativa de utilização do SNIPER inviabiliza a efetividade da execução, visto que o credor já dispõe de outros mecanismos de investigação patrimonial que foram devidamente empregados sem êxito. O ordenamento jurídico não assegura ao exequente o direito ilimitado de requisição de novas diligências sem fundamento concreto, especialmente quando as medidas anteriores já indicaram a inexistência de patrimônio disponível para penhora. Posto isso, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator